Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700190-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FILIPI DA SILVA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 33898185. Digam as partes no prazo de 2 dias. Em seguida façam os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se, com urgência. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.